Tribunal: STF
Processo: HC 256555
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ARTIGO 14, II, E ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 1.004.463.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 14, II, e art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.



    Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem manteve a decisão de pronúncia do paciente, nos seguintes termos:



    “Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado - Pretendida impronúncia - Inadmissibilidade - Mero juízo de admissibilidade - Materialidade e indícios suficientes de autoria - Apreciação que se reserva ao Conselho de Sentença - Recurso improvido.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia do paciente.



    Afirma que não se admite “decisão de pronúncia com base elementos produzidos somente em sede inquisitorial e em testemunhos indiretos”, apontando que “o referido elemento probatório foi produzido apenas e tão somente na fase inquisitorial, desprovida de todo e qualquer oportunidade de ampla defesa e contraditório”. Ressalta “o fato de que corréus, acerca da mesma situação fática, com a mesma acusação suportada, com a idêntica prova produzida, restaram, em sede de recurso junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo despronunciados, enquanto o Paciente, na mesma – absolutamente idêntica situação – em momento algum restou alcançado por tal situação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, a Defesa requer: 



    (a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, §2º), a imediata suspensão do trâmite da ação penal junto ao Juízo originário (1ª Vara do Júri do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, Processo 0001051-65.2015.8.26.0052), em especial do julgamento designado para 22/05/2025, até o julgamento meritório; 



    (b) sejam dispensadas as informações – a íntegra da ação penal, atualizada até a data da impetração, instrui o Habeas Corpus – e após parecer do Ministério Público Federal; 



    (c) no mérito (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, arts. 647, 648, I) em caráter definitivo, seja concedida a ordem para cassar o acórdão (TJSP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Recurso em Sentido Estrito 0001051-65.2015.8.26.0052, rel. Des. KLAUS MARQUELLI ARROYO) e a decisão de pronúncia (1ª Vara do Júri do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, Processo 0001051-65.2015.8.26.0052) e despronunciar o Paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente